Tribunal: TJDFT
Processo: 0704190-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704190-24.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FABIO MICHELS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1o, INCISOS I E II, NA FORMA DO ARTIGO 12, INCISO I, AMBOS DA LEI No 8.137/1990 C/C O ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL, POR 65 VEZES. SUPRESSÃO DE ICMS DOS COFRES PÚBLICOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS QUANTO AO CRIME DE SONEGAÇÃO FISCAL. DOLO GENÉRICO. NÃO RECOLHIMENTO DE ICMS COBRADO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ARTIGO 1o, INCISO I, DA LEI No 8.137/1990 PARA O DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 2o, INCISO II, DO MESMO DIPLOMA LEGAL. REQUISITOS DO DOLO ESPECÍFICO E DA CONTUMÁCIA NA CONDUTA PRESENTES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM ABSTRATO PARCIAL DAS CONDUTAS DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA TRIBUTÁRIA. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA NÃO DEMONSTRADA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO GRAVE DANO À COLETIVIDADE APENAS EM RELAÇÃO AO CRIME DE SONEGAÇÃO FISCAL. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. MANUTENÇÃO DA REPRIMENDA FIXADA NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A sentença atendeu aos ditames da regra insculpida no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não ocorrendo nulidade por ausência de fundamentação. 2. Inviável o acolhimento do pleito absolutório em relação ao delito do artigo 1o, inciso I, da Lei no 8.137/1190, pois o acervo probatório é farto em demonstrar que o apelante, no exercício da administração empresarial, fraudou a fiscalização tributária, mediante omissão de operações e de inserção de elementos em livros exigidos pela lei fiscal, deixando de recolher o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) devido aos cofres da Fazenda Pública do Distrito Federal por 33 (trinta e três) vezes. 3. Para a configuração do crime de sonegação fiscal, a jurisprudência dispensa a comprovação do dolo específico, contentando-se com o dolo genérico. Dessa forma, basta que o agente responsável pela pessoa jurídica omita operações ou insira elementos inexatos em livros exigidos pela lei fiscal com a finalidade de suprimir ou reduzir tributo, não sendo necessário demonstrar o ânimo de se obter benefício indevido, ou seja, não é necessário provar um especial fim de agir. 4. Presentes os requisitos da contumácia e do dolo específico de apropriação indevida de valores cobrados a título de ICMS e não recolhidos aos cofres públicos no prazo legal, torna-se forçosa a desclassificação do crime enquadrado no artigo 1o, inciso I, para o delito tipificado no artigo 2o, inciso II, ambos da Lei no 8.137/1990. 5. Operada tal desclassificação, considerando que ao crime de apropriação indébita tributária majorado pelo grave dano causado à coletividade é cominada a reprimenda máxima em abstrato de 03 (três) anos, o que, nos termos do artigo 109, inciso IV, do Código Penal, implica no correspondente prazo prescricional de 08 (oito) anos, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal no tocante aos débitos tributários definitivamente constituídos entre março de 2012 e novembro de 2014, haja vista que, no presente caso, o recebimento da denúncia ocorreu em 06/12/2022. 6. Muito embora se reconheça a alta carga tributária presente no país, esta não pode servir de justificativa para a sonegação ou a apropriação indébita de impostos sob o pálio da inexigibilidade de conduta diversa. 7. Considerando que a supressão de valores devidos a título de ICMS ao Distrito Federal superou R$ 5.000,000,00 (cinco milhões de reais), estabelecido pela Portaria 84/2021-PGDF para definição de “grandes devedores”, deve ser mantida a causa de aumento de pena descrita no artigo 12, inciso I, da Lei n.o 8.137/1990, referente ao grave dano à coletividade, no que tange apenas ao crime de sonegação fiscal. 8. Além de não ser suficiente para a redução da pena in concreto correspondente ao crime de sonegação fiscal, a repercussão penalógica resultante dos ajustes operados neste julgamento representaria ao acusado a imposição adicional de uma pena de detenção de 08 (oito) meses, e mais 16 (dezesseis) dias-multa. Logo, por se tratar de recurso exclusivo da Defesa, deve ser mantida a dosimetria da pena fixada na origem, sob pena de ocorrência de verdadeira reformatio in pejus, a qual é vedada pelo artigo 617 do Código de Processo Penal. 9. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 1o, inciso II, c/c artigo 12, inciso I, da Lei no 8.137/1990, por 33 (trinta e três) vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, desclassificar a imputação do crime do artigo 1o, inciso I, para o delito do artigo 2o, inciso II, ambos da Lei no 8.137/1990; reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação a 23 (vinte e três) das 32 (trinta e duas) condutas de apropriação indébita tributária descritas na denúncia; e afastar a incidência da aludida majorante no que tange a este último delito, mas sem repercussão na pena fixada na origem, que, por força da previsão do artigo 617 do Código de Processo Penal, deve permanecer em 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 25 (vinte e cinco) dias-multa, calculados na fração mínima. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 315, §2o, inciso IV, e 564, inciso V, ambos do Código de Processo Penal, 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 155 e 397, inciso II, ambos do Código de Processo Penal, asseverando ser indevida a condenação, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, vez que presente causa excludente de culpabilidade. Afirma a existência nos autos de comprovação de extrema dificuldade financeira do recorrente, demonstrando a inexigibilidade de conduta diversa, não havendo dolo de apropriação quanto aos valores devidos. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados do TJPR e TJSP, a fim de demonstrá-la. Sem particularizar qual dispositivo legal reputa malferido, discorre acerca da inexistência da continuidade delitiva, requerendo, subsidiariamente, alteração da fração de aumento de pena fixada de 2/3 (dois terços) para 1/6 (um sexto). Em sede de recurso extraordinário, após apresentar preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria, aponta vilipêndio aos artigos 5, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Requer que as publicações sejam feitas em nome em nome da advogada Rosíris Paula Cerizze Vogas, OAB/MG 96.702. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 315, §2o, inciso IV, e 564, inciso V, ambos do Código de Processo Penal, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior: “ (...) não há falar em ausência de fundamentação, uma vez que o acórdão recorrido apreciou a questão com base nos fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia, o que, na hipótese, revelou-se suficiente ao exercício do direito de defesa. Nesse contexto, tem-se que o fato de não ter sido acolhida a irresignação da parte, apresentando a Corte local fundamentação em sentido contrário, por certo não revela violação do art. 315, § 2o, do CPP” (AgRg no AREsp n. 2.697.268/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1/10/2024). Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no REsp n. 2.119.649/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 2/5/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento aos artigos 155 e 397, inciso II, ambos do Código de Processo Penal, bem como ao invocado dissídio interpretativo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 6/3/2024). Igualmente não merece trânsito o apelo especial quando à tese de inexistência da continuidade delitiva e a possibilidade de alteração da fração de aumento de pena fixada de 2/3 (dois terços) para 1/6 (um sexto), porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que: “a não indicação no recurso especial do normativo supostamente violado reflete carência de argumentação e conduz ao não conhecimento do recurso, pois não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no REsp n. 2.051.285/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 29/2/2024). Insta destacar que, “A mera citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto (AgInt no REsp 1.615.830/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 11/6/2018)” (AgInt no AREsp n. 2.310.442/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 7/6/2024). Com relação ao recurso extraordinário, no que tange à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Outrossim, quanto à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG, Relator Min. Gilmar Mendes, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339, concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome da advogada Rosíris Paula Cerizze Vogas, OAB/MG 96.702. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e NEGO SEGUIMENTO extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002